Tribunal: STF
Processo: AI 98228
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, POR NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL E PELA INOCORRÊNCIA DE ALEGAÇÃO SOBRE AS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO ART-325 DO R.I.S.T.F., OMISSÃO DA QUAL RESULTOU A INCIDÊNCIA SOBRE A ESPÉCIE DO VETO ESTABELECIDO NO INCISO V, ALINEA "C", DO MENCIONADO ART-325. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.